Tribunal: TJSP
Processo: 2208132-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208132-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JORGE LUIS
GIORGIANI AMARAL, é agravado AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INSVESTIMENTO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208132-67.2019.8.26.0000 -Voto no 28780
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2208132-67.2019.8.26.0000
35a
Vara
Cível
Central
da
Capital
de
São
Paulo
(proc.
no
1008709-19.2019.8.26.0009)
Agravante: Jorge Luis Giorgiani Amaral
Agravada: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.
Juiz de 1a Instância: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Voto n° 28780.
- Declaratória de inexistência de débito - Pedido de antecipação de
tutela, consistente no licenciamento do veículo - Presença dos
requisitos autorizadores da concessão da tutela - Agravo provido.
Autor de ação “declaratória de inexistência de débito
cumulado com tutela de urgência e danos morais”, o agravante rebela-se contra r.
decisão, integrada por embargos de declaração, que indeferiu seu pedido de
concessão de tutela de urgência.
Sustenta o agravante que: a) é o legítimo proprietário
do veículo Hyundai IX 35, placa FJG-9416, ano 2015/2016, cor cinza, adquirido
do seu anterior proprietário; b) foi surpreendido, ao fazer o licenciamento anual do
veículo, com a anotação de gravame referente a alienação fiduciária em nome de
Valdinei Antonio Ferreira; c) não consegue realizar o licenciamento do veículo,
vencido desde agosto de 2019. Pede a reforma da decisão agravada, para que
seja autorizado o licenciamento.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito ativo ao agravo.
Houve resposta.
É o relatório.
De acordo com a inicial, em setembro de 2018, o autor
adquiriu o veículo Hyundai IX 35, placa FJG-9416, ano 2015/2016, cor cinza,
Renavam no 01042006773, do seu antigo proprietário, Silvano, por R$77.500,00,
livre e desimpedido de quaisquer ônus, conforme o documento do veículo (fl. 28

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208132-67.2019.8.26.0000 -Voto no 28780
3
do processo). Aduz que adquiriu o veículo com recursos próprios, sem
intermediação de financeira.
Em 18.7.19, diz o autor que se dirigiu ao Detran local,
para realizar o licenciamento anual do veículo, mas foi impedido, pois deveria
apresentar documentação do titular da alienação fiduciária, já que constava a
existência de gravame/alienação fiduciária em nome de Valdinei Antônio Ferreira.
Estranhando tal informação, o autor realizou pesquisa
e confirmou que havia sido lançado gravame de alienação fiduciária no cadastro
do seu veículo, em nome de Valdinei, pessoa totalmente desconhecida do autor.
Aduz o autor que manteve contato com a ré e ela o
informou de que a cópia do contrato só seria entregue ao seu titular, ou seja, a
Valdinei, e que a baixa do gravame só ocorreria com a quitação do
financiamento. Diante disso, o autor pede a procedência da ação, para que seja
declarada a inexistência de débito, com determinação de exclusão do gravame.
Pediu, em tutela de urgência, a intimação da ré para
que “no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, retire o gravame do veículo, fixando multa diária em
caso de descumprimento da ordem judicial”, “alternativamente, caso não seja esse o entendimento”
“requer seja oficiado ao Detran Local (ou entregue ofício diretamente ao autor), determinando que
seja autorizado o autor proceder o licenciamento do veículo, sob pena de desobediência”, o que
foi indeferido, daí o agravo.
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência de
natureza antecipada pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, porque os fatos narrados constituem provável verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória
para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que
encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que
se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”. (1)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208132-67.2019.8.26.0000 -Voto no 28780
4
Além disso, há de existir perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo no aguardo da solução final. Esse é o conteúdo da
regra do artigo 300 e parágrafos do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de
natureza antecipada se assemelha à execução provisória, o exame da presença
de seus pressupostos reclama cautela e rigor.
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se concederá
tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é revogável (cf. art. 296 do CPC/2015; assim já o
era, também de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973). Irreversibilidade, pois, não se liga à
decisão, mas aos seus efeitos. Prepondera, na doutrina, a orientação de que não se devem
considerar irreversíveis os efeitos, quando possível a composição por perdas e danos”. (2)
Pretende o agravante apenas a concessão de tutela de
urgência para que possa “proceder o licenciamento do veículo” (sic, fl. 4 do agravo).
Em sua contestação (fl. 57/69 do processo), a
agravada afirma que não pode responder por atos praticados por estelionatários,
tendo sido a fraude praticada por terceiro, havendo culpa exclusiva da vítima.
O contrato de financiamento, cujo objeto era o veículo
do autor, foi firmado por Valdinei Antonio Ferreira, na loja Opção Comércio de
Caminhões Ltda. (fl. 81/82 do processo).
Valdinei Antonio Ferreira, segundo a própria narrativa
da financeira ré, seria um dos responsáveis pela fraude praticada contra o autor,
já que ela alega que “o dano causado decorreu exclusivamente da conduta de estelionatários,
não tendo concorrido o banco de maneira alguma, uma vez que não tinha condições de saber que
se tratava de estelionatários” (sic, fl. 59 do processo).
Conforme documentos juntados pelo autor, ele adquiriu
o veículo Hyundai IX 35, placa FJG-9416, do antigo proprietário, Silvano, sendo
certo que, em 17.9.18, já havia providenciado a transferência da propriedade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208132-67.2019.8.26.0000 -Voto no 28780
5
veículo para o seu nome, não havendo anotação de nenhum gravame, conforme
documento de fl. 25 do processo.
A anotação do gravame em nome Valdinei Antônio
Ferreira, pela ré, deu-se em 6.12.18 (fl. 30 do processo), não havendo nenhum
indício de que o agravante tenha participado do negócio firmado entre Valdinei e
ela, fato, aliás, nem sequer alegado pela agravada, que, ao contrário, admite ter
havido fraude no negócio que celebrou com Valdinei.
Assim, não há dúvida de que houve fraude, já que o
veículo permanece em nome do autor, ele não participou do negócio realizado
com Valdinei Antônio Ferreira e o documento de transferência do veículo
permanece com o agravante (fl. 25/26 do agravo).
Assim sendo, em princípio, foi indevido o gravame
lançado pela agravada perante o DETRAN, considerando que ela própria admitiu
a fraude praticada por terceiros, de modo que são relevantes os fundamentos da
demanda.
Deste modo, a tutela pleiteada fica antecipadamente
concedida, com determinação para que o juízo de 1o Grau expeça ofício ao
DETRAN, autorizando o imediato licenciamento do veículo objeto da lide.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo para
conceder a tutela de urgência pleiteada.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de Processo Civil
Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 312.
2 Cf. José Miguel Garcia Medida, in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p.455.